Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. TAGRISSO (OSIMERTINIBE). TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. EMBARGOS. OMISSÃO. EXISTENTE. ANÁLISE DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEITADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA 14. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. O acórdão está eivado de omissão, porquanto não analisou a preliminar, suscitada de ofício pelo primeiro vogal, de incompetência da Justiça Comum, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral 793.
3. O Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC, proposto nos Conflitos de Competência nos 187276/RS, 187533/SC e 188002/SC como paradigmas do Tema – 14 IAC, com a seguinte questão submetida a julgamento: “Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. ”
4. Em sessão realizada em 08/06/2022, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou que, “até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem operar efeitos infringentes.